Tribunal: TJMT
Processo: 1019482-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019482-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), ADRIANA DE FARIAS SILVA - CPF: 028.095.981-85 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO —
MANDADO DE SEGURANÇA
— DIREITO À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — LIMINAR — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INDEFERIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Somente o laudo de médico particular para o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS não é suficiente à comprovação da eficácia de tratamento da enfermidade descrita na inicial, a ponto de não poder ser substituído por medicamentos e tratamentos fornecidos pelas portarias do Ministério da Saúde.

Ausente a comprovação inequívoca de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Adriana de Farias Silva
, contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário de Saúde do Município de Itiquira
, indeferiu a liminar.

Assegura que por apresentar “
câncer de útero CID 10 C53
”, necessita, com urgência, do medicamento Bevacizumabe (Avastin), conforme prescrição médica; no entanto, não possui condições financeiras para custear o tratamento.

Assevera que “
trata-se de medicamento que serve para aumentar a sobrevida da paciente
”. Todavia, o Secretário de Saúde do Município de Itiquira “
simplesmente se negou a fornecer tal medicação, sob a alegação, que o medicamento tão importante para a vida da autora, não consta da relação de medicamento essenciais
”.

Requer seja determinado “
o imediato fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) 850mg
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 58130459).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 72866962, fls. 4).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento,
com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Adriana de Farias Silva, contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Município de Itiquira, indeferiu a liminar.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

“Sem delongas, trata-se de mandado de segurança em que a impetrante visa obter liminar (inaudita altera partes), para compelir a autoridade coatora a lhe fornecer o medicamento Bevacizumabe (Avastin) 850mg, mensalmente, pelo período de 06 (seis) meses.

Narra que, possui direito líquido e certo, já que é portadora de doença grave, necessitando do referido medicamento pra lhe garantir uma sobrevida maior, ao passo que a Constituição Federal consagra o direito à saúde e à vida de qualquer indivíduo. Entretanto, o Secretário Municipal de Saúde lhe negou o fornecimento do referido tratamento.

Pois bem, em análise aos apontamentos, embora a parte autora (impetrante) tenha colacionado aos autos ponderáveis elementos de cognição, estes representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida de início que é a concessão liminar para determinar que o impetrado ofereça à impetrante o tratamento prescrito por seu médico.

Urge destacar o parecer apresentado pelo NAT (ID 38665700), no qual infere-se, quanto às evidências sobre a eficácia do tratamento perquirido, que ‘no único estudo realizado, foi observado ganho em sobrevida global
(...)
de 3,5 meses considerando qualquer esquema de quimioterapia’. Ainda, que: ‘também aumentou de forma significativa o risco de dano, principalmente com fístulas gastrointestinais e genitourinárias, hipertensão grave, sangramento e trombose’. Consignou também que: ‘outros estudos mostram que a quimioterapia usada como comparador, sem a adição do Bevacizumabe, apresentou mediana de sobrevida semelhante àquela observada com o Bevacizumabe’.

Nesse sentido, é bastante claro que o tratamento reivindicado pela impetrante, sequer possui efetiva vantagem frente àquele já oferecido pelo sistema público de saúde. Por outro lado, a diferença de custo é gritante, eis que enquanto a Bevacizumabe tem o custo de R$ 19.000,76 (dezenove mil reais e setenta e seis centavos) cada dose, a quimioterapia paliativa, ofertada pelo SUS custa aos cofres públicos, o valor de R$ 571,50 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).

Ainda, merece destaque os inúmeros riscos que o Bevacizumabe oferece ao paciente.

Aliás, o NAT traz a informação de que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS decidiu pela não incorporação da medicação Bevacizumabe no âmbito do SUS, considerando que o benefício no cuidado paliativo é modesto, com aumento potencial expressivo de eventos adversos, inclusive graves.

(...)

Destarte, em que pese à argumentação fática, legal e jurisprudencial e o robusto conjunto documental trazido aos autos, não vislumbro a presença de direito líquido e certo, necessário para o deferimento do pleito, já que questionável o uso do fármaco em questão, de modo que a negativa do impetrado em fornecer a medicação solicitada ainda na via administrativa não se configura como ato ilegal e, por esta razão, indefiro, a medida liminar requerida.

Notifique-se a autoridade indicada como coatora, a fim de que preste, querendo, as informações que julgar necessárias, em 10 (dez) dias, nos termos da Lei 12.016/2009.

Por conseguinte, decorrido prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.
(...)”. (Id. 57557482, fls. 3/4).

A agravante, com trinta e dois (32) anos de idade, acometida de neoplasia maligna do colo do útero (CID 10 C53), necessita, com urgência, de fazer uso do fármaco Bevacizumabe (Avastin) 850mg.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nada obstante o disposto no artigo mencionado, a pretensão da agravante está lastreada em laudo médico particular, o qual, por maior que seja a competência do subscritor, não se consubstancia em prova que revele direito líquido e certo.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
INADEQUAÇÃO DO WRIT
. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O mandado de segurança constitui ação constitucional de rito especial que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder emanados de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem não evidenciou a presença de tais requisitos, diante da insuficiência de elementos para se aferir que o medicamento pleiteado é o único eficaz para a enfermidade indicada na inicial, a ponto de não poder ser substituído por outros constantes nas portarias do Ministério da Saúde.

3. Concluiu a instância de origem que "
o meio adequado para a discussão do presente embate seria a ação de conhecimento, sendo facultado à parte que necessitar da medida de urgência, utilizar-se do instituto previsto no art. 273 do Código de Processo Civil
".

4. A inversão do julgado, nos termos pretendidos, demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 735518/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 22/08/2017). (destaquei)

(...)
O laudo médico particular não constitui prova líquida e certa para fim de impetração do mandado de segurança visando obter medicamentos para tratamento de saúde, tendo em vista a necessidade de submetê-lo ao contraditório, nos termos do art. 333, II, do CPC.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no AREsp 233016/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2013). (destaquei)

(...)
Laudo médico particular não é indicativo de direito líquido e certo. Se não submetido ao crivo do contraditório, é apenas mais um elemento de prova, que pode ser ratificado, ou infirmado, por outras provas a serem produzidas no processo instrutório, dilação probatória incabível no mandado de segurança.

2. Nesse contexto, a impetrante deve procurar as vias ordinárias para o reconhecimento de seu alegado direito, já que o laudo médico que apresenta, atestado por profissional particular, sem o crivo do contraditório, não evidencia direito líquido e certo para o fim de impetração do mandado de segurança. Precedentes.

3. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1115417/MG, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2013). (destaquei)

Embora o laudo médico particular seja aceito como elemento de prova, consoante entendimento do STJ, não pode ser imposto ao magistrado como se a matéria fosse eminentemente de direito, porquanto, na hipótese, o medicamento não é fornecido pelo SUS, o que desconstitui o elemento de direito líquido e certo do mandado de segurança.

Sobre a matéria debatida, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática do recursos repetitivos, sobre a necessidade da presença dos seguintes requisitos cumulativos, assim elencados na ementa do acórdão do Tema no 106:

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA

106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID

440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,

assim

como

da

ineficácia,

para o tratamento da moléstia,

dos

fármacos

fornecidos

pelo

SUS;

(ii)

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão

submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ recurso repetitivo, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 25/4/2018). (destaquei)

Na hipótese, em que pese se verifique dos autos que há indícios suficientes de que a agravante necessite do medicamento pleiteado para tratamento da doença que a acomete, consoante a prescrição médica particular, e o alto custo do fármaco, o Parecer do Núcleo de Assistência Técnica – NAT foi conclusivo ao não recomendar a incorporação do medicamento pleiteado,
Bevacizumabe (Avastin) 850mg, no Sistema Único de Saúde, em razão das incertezas em relação à sua eficácia, informando acerca de tratamento paliativo realizado pelo SUS, qual seja, a “
quimioterapia paliativa do carcinoma epidermóide ou adenocarcinoma do colo ou do corpo do útero – doença locoregionalmente avançada, metátstica ou recidadiva
”, com valor aproximado de R$571,50 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), possibilitando o fornecimento dos esquemas de primeira linha que consistem de
cisplatina
,
paclitaxel
ou
carboplatina
(Id. 57557482).

Transcrevo trecho da conclusão do parecer do NAT, no ponto de interesse:

“
Conclusão Justificada:

Não Favorável

Conclusão:

Há uma avaliação da CONCITEC sobre o uso do bevacizumabe para tratamento de câncer de colo uterino avançado. A comissão decidiu pela não incorporação do bevacizumabe no âmbito do Sistema Único de Saúde. Consideraram que o benefício no cuidado paliativo é modesto, com ganho em sobrevida de 3,2 meses, com aumento potencial expressivo de eventos adversos, inclusive graves como fístulas e tromboembolismo.

(...)

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de urgênciae emergência do CFM?

Não
.
(...)”. (Id. 57557482, fls. 10).

Assim, nesse contexto, o laudo médico particular apresentado pela impetrante, ora agravante, por se constituir apenas como um meio de prova, não submetido ainda ao crivo do contraditório, pode ser ratificado ou infirmado por demais provas, de modo que a probabilidade do direito não está demonstrada nesta seara de cognição não exauriente do mérito para autorizar o deferimento da liminar.

Ainda, é de se anotar que, consoante o disposto no Enunciado no 3 da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, “(...)
recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária.
(...)”. Portanto, para que seja imposta a disponibilização do medicamento, conforme pleiteado, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público.

Deste modo, resta claro que o caso apresenta contornos fundamentais que demandam dilação probatória,
isso porque, “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

De fato, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

(...) – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

(...) O
mandamus
exige a comprovação de direito líquido e certo, o que reclama que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de plano, com a petição inicial, que deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso. (...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 49342/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2017).

Dessa forma, em sede de cognição não exauriente, não restou comprovado o justo receio do agravante de sofrer violação a direito líquido e certo, logo, não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021